Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728682-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RURIK PERIQUITO SAD AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 38 A DA COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49062498) interposto por DANIEL RURIK PERIQUITO SAD contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 38 A DA COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA, indeferiu a gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão agravada (ID 162574562 dos autos de origem): “A parte ré pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 158093604 a ID 158093609, fls. 263/265, demonstram que o réu recebe salário bruto mensal em torno de R$12.000,00. Ademais, a despeito da alegação do réu de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). Dessa forma, tendo em vista que o réu possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerido.” Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários. Afirma que presta assistência material à sua genitora, portadora de enfermidades, e que reside em região de periferia, suportando despesas não comuns à maioria das famílias. Apresentou na ação de origem alguns documentos, os quais reputa comprovar a hipossuficiência para prover as despesas processuais. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, no mérito, a confirmação. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passamos às minudências do caso posto, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. A benesse da justiça gratuita foi indeferida basicamente sob o fundamento de que o agravante possui renda comprovadamente considerável. Ao analisar os documentos juntados pelo recorrente, constata-se que a decisão que indeferiu o benefício se mostra escorreita. De fato, o padrão socioeconômico ostentado pelo agravante, considerando os documentos apresentados, transcende em muito aquele compatível com a média salarial do país, que, segundo recente estudo[1] do IPEA, é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, de aproximadamente dois salários-mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), desde o dia 1o de maio de 2023. O valor da remuneração do recorrente, por exemplo, supera em cerca de quatro vezes a média salarial mencionada. A despeito disso, o recorrente alega que arca com despesas com cuidados dispensados à sua genitora. Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que ela não tenha renda, aposentadoria ou benefício previdenciário. Em outras palavras, o agravante inclui a genitora no passivo das suas contas, sem, no entanto, esclarecer suas possíveis receitas. Por exemplo, as despesas de farmácia juntadas não são de valores consideráveis. Demais disso, os comprovantes apresentados não comprovam que aquelas despesas foram efetivamente pagas com recursos próprios. Mesmo que comprovassem, não tem o condão de, por si só, justificar a alegada miserabilidade para suportar as módicas despesas do processo. A casa em construção mencionada, apesar de não finalizada, não aparenta simplicidade, já que, pelo que se mostrou, trata-se de imóvel com, no mínimo, dois pavimentos, com arquitetura diferenciada. Nesse recorte, não há como acolher a tese de que a parte não possui condição de bancar custas do processo. As provas e elementos por ele mesmo levados ao processo não permitem concluir nesse sentido. Logo, a plausibilidade do direito não está demonstrada suficientemente para a obtenção de provimento judicial antecipatório. Noutro lado, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. O agravante não demonstrou concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida requerida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 15/6/2023.